Tribunal: TJSP
Processo: 1001539-65.2017.8.26.0526
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
Apelação cível. Plano de saúde. Ação por indenização de danos morais. Falha na prestação de serviços. Sentença de improcedência. Inconformismo da autora.

Anulação da perícia. Descabimento. Inconformismo com o resultado da perícia não é causa apta para sua invalidação ou para a realização de novo estudo técnico. Preliminar afastada.

Prova testemunhal, contudo, que é pertinente e

Ementa:

Apelação cível. Plano de saúde. Ação por indenização de danos morais. Falha na prestação de serviços. Sentença de improcedência. Inconformismo da autora.

Anulação da perícia. Descabimento. Inconformismo com o resultado da perícia não é causa apta para sua invalidação ou para a realização de novo estudo técnico. Preliminar afastada.

Prova testemunhal, contudo, que é pertinente e essencial ao provimento jurisdicional. Pleito indenizatório que não se funda apenas em interrupção de tratamento médico por conduta de médica hematologista e assistente social, prepostas da ré, mas também no fato de a assistente social supostamente ter recusado o medicamento prescrito publicamente e de forma vexatória na recepção da unidade médica em que era atendida a paciente, o que teria lhe causado o abalo moral.

Julgado, contudo, que se baseou apenas na ocorrência ou não de erro médico pela interrupção de tratamento, sequer mencionando referida situação. Cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide. Ocorrência. Necessidade da prova testemunhal e análise da questão.

Sentença anulada. Recurso provido.